Tribunal: TJBA
Processo: 8067908-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067908-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: EDINAILSON JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO (INFLIXIMABE). ARTERITE DE TAKAYASU. USO OFF-LABEL. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT Nº 65). LEI Nº 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata autorização e o custeio do tratamento do beneficiário com o medicamento infliximabe (anti-TNF), conforme prescrição médica, para tratamento de Arterite de Takayasu, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima, à luz do regime jurídico dos planos de saúde e da tutela de urgência, a determinação judicial de custeio de medicamento imunobiológico de uso off-label, não previsto na Diretriz de Utilização da ANS, quando prescrito pelo médico assistente diante de falha terapêutica prévia e risco de agravamento grave da doença. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, com proteção prioritária à vida e à saúde do beneficiário. A doença do beneficiário (Arterite de Takayasu) possui cobertura contratual, sendo a controvérsia restrita ao meio terapêutico indicado pelo médico assistente, e não à patologia em si. O relatório médico demonstra falha terapêutica e intolerância a tratamentos convencionais, progressão da doença e risco concreto de danos graves e irreversíveis, justificando a indicação do infliximabe como alternativa necessária. O uso off-label de medicamento registrado não se confunde com tratamento experimental, não sendo legítima a negativa automática de cobertura quando há indicação médica fundamentada e lastro científico mínimo. O rol de procedimentos e as diretrizes da ANS constituem referência básica, não impedindo a cobertura de tratamentos não listados quando atendidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica circunstanciada e da ausência de alternativa terapêutica adequada no caso concreto, enquanto o perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da enfermidade. O eventual prejuízo econômico da operadora é reversível, ao passo que o risco à saúde do beneficiário é grave e imediato, devendo prevalecer a tutela do direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Havendo cobertura da doença pelo plano de saúde, é abusiva a negativa de custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que de uso off-label, quando demonstrada a sua necessidade e a falha das terapias convencionais. O rol de procedimentos e as diretrizes da ANS constituem referência mínima obrigatória, não impedindo a cobertura de tratamento não listado quando preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98. Em tutela de urgência, comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário, deve ser mantida a determinação de custeio do tratamento necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º, III, 6º, I, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/98, arts. 10, I e §13, e 35-C; CPC, arts. 294, 300, 302, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões anteriormente expendidas, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01